Tribunal: STF
Processo: Rcl 53807
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADPF Nº 347-MC/DF E RCL Nº 29.303-AgR/RJ. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: EM TODAS AS MODALIDADES PRISIONAIS. RECLAMANTE PRESO PREVENTIVAMENTE. PEDIDOS DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formulada por Gerson Ribeiro da Silva contra decisão proferida nos autos do processo nº 0091422-09.2003.8.13.0327, em trâmite na Vara Criminal da Infância e da Juventude e de Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Itabacuri/MG, que teria violado autoridade das decisões proferidas na ADPF nº 347/DF e na Rcl nº 29.303/RJ (nesta quanto à extensão dos efeitos definida pelo eminente Rel. Min. Edson Fachin).



    2.  O reclamante alega ter sido preso preventivamente em 23/02/2022 e encaminhado diretamente ao presídio, sem a realização da audiência de custódia, o que viola a autoridade da extensão dos efeitos definida pelo Relator da Rcl nº 29.303/RJ, e. Min. Edson Fachin. 



    3. Requer, em sede liminar, o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar e, subsidiariamente, seja determinada a realização da audiência de custódia dentro do prazo legal; no mérito, busca a procedência da reclamação, confirmando-se o conteúdo liminar. 



    4. O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 22).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Dispenso o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



 6.  A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF e de decisão deste Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF.



    7. Tal como relatado, a presente reclamação invoca o decidido na ADPF nº 347/DF e na Rcl nº 29.303/RJ. Teria sido violada a decisão de extensão da providência deferida na Rcl nº 29.303/RJ, Rel. Min. Edson Fachin. Naquele feito, o eminente Relator entendeu que houve alteração fática e legislativa quanto ao tema depois do julgamento da ADPF nº 347-MC/DF, especialmente com o advento da Lei nº 13.964, de 2019, que tornou obrigatória a realização de audiência de custódia em razão de qualquer modalidade de prisão. Veja-se, nesse sentido, trecho do enfocado paradigma:



    “(...) 3. Feitas essas considerações iniciais e não obstante o reconhecimento anterior de que não haveria estrita aderência entre o ato reclamado e o comando decisório emanado deste Tribunal Pleno no julgamento da ADPF 347-MC, em consonância com diversos precedentes desta Corte Suprema, tenho que o julgamento desta reclamação está a merecer outro direcionamento, tendo em vista a existência de recente implementação legislativa sobre matéria que repercute diretamente na resolução desta causa.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, diante de situação análoga, consubstanciada em modificações fáticas e legislativas supervenientes ao julgamento paradigma, entendeu possível o excepcional conhecimento da ação reclamatória pelo E. Plenário para dar maior alcance ao conteúdo da decisão anteriormente proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade (Rcl 4.374, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/04/2013).



    No caso em análise, assim como no precedente mencionado, verifico que a temática acerca da audiência de custódia sofreu notória modificação fática e legislativa desde o julgamento proferido na ADPF 347-MC, tal como a regulamentação do tema pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 213 de 15/12/2015) e, principalmente, o recente tratamento legal da matéria na legislação processual penal (Lei 13.964/2019 de 24/12/2019).



    Cabe destacar, nesse sentido, que o legislador brasileiro, finalmente, por meio da Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, positivou a obrigatoriedade da audiência de apresentação no plano legal, assim como estabeleceu o procedimento a ser adotado e as sanções decorrentes da não realização do ato processual (art. 310, caput e §§ 3º e 4º do CPP).



    A novel legislação, além de estabelecer a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia nos casos decorrentes de prisão em flagrante, também incluiu no Título IX do Código de Processo Penal, que dispõe sobre medidas cautelares, a necessidade de apresentação do preso ao magistrado, na hipótese em que a custódia cautelar decorrer do cumprimento de mandado de prisão.



    Confira-se, por oportuno, o disposto no art. 287 do Código de Processo Penal:



    Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia . (grifei)



    Nessa perspectiva, tem-se, agora, por força de lei, a obrigatoriedade da realização de audiência de apresentação, também nas prisões decorrentes de cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária. Destaca-se, nessa linha, a lição de Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal: Volume Único, 8ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 1.018):



    Com a nova redação do art. 310, caput, do CPP, fica a impressão, à primeira vista, que o legislador teria deliberado por restringir a sua realização apenas aos casos de anterior prisão em flagrante. A uma porque o art. 310 do CPP, dispositivo legal que passou a cuidar da audiência de custódia com o advento do Pacote Anticrime, está inserido no capítulo que versa sobre a prisão em flagrante. A duas porque o caput do art. 310 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19, é categórico ao afirmar que o juiz deverá promover audiência de custódia após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão. Todavia, não se pode perder de vista o quanto disposto na parte final do art. 287 do CPP, também com redação determinada pela Lei n. 13.964/19, segundo o qual se a infração for inafiançável ou afiançável, segundo a doutrina, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia. Ou seja, enquanto o art. 310 versa sobre a audiência de custódia do preso em flagrante, o art. 287 a prevê nos casos de prisão decorrente de mandado referente à infração penal, ou seja, quando se tratar de prisão temporária ou preventiva. (Grifei )



    Não há, nesse contexto, dúvidas da imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP).



    Tal implementação legislativa vem ao encontro do cerne da manifestação do Plenário na APDF 347, que reside na sistemática e persistente implementação de garantias e direitos essenciais da população carcerária.



    Essa realidade da audiência de custódia, como se vê, não se cinge à ambiência das pessoas presas em razão de flagrância, alcançando, como agora disposto no Código de Processo Penal, também os presos em decorrência de mandados de prisão temporária e preventiva.



    Aliás, as próprias normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3). Tais normas se agasalham na cláusula de abertura do § 2º do art. 5º da Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaca-se a orientação perfilhada por ANDREY BORGES DE MENDONÇA (Prisão Preventiva na Lei 12.403/2011, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 159/163):



    O art. 7.5 da CADH assegura o direito de ser levado perante um magistrado (…). Na mesma linha dispõe o art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos , o art. 5.3 da Convenção Europeia de Direitos Humanos e os Princípios para a proteção de todas as pessoas sujeitas a qualquer forma de detenção ou prisão. A garantia existe mesmo que haja um mandado de prisão previamente expedido.



    A referida garantia tem duplo propósito: garantir a revisão judicial do ato prisional, controlando sua legalidade , e preservar o direito à liberdade, integridade e a própria vida do preso. (…).



    Interessante anotar que o texto da Convenção Americana não se refere apenas à pessoa detida, mas também à pessoa retida. Isto está a indicar que qualquer forma de restrição da liberdade individual, mesmo que temporária ou de curto tempo, deve ser submetida ao controle judicial imediato. Ademais, não apenas a pessoa detida em flagrante deve ter referido direito, mas também a presa preventivamente . Além de a Convenção Americana não fazer distinção, isso é expresso no art. 5.3 da congênere europeia. (Grifei)



    Outra, a propósito, não foi a conclusão do Conselho Nacional de Justiça que, considerando o julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADPF 347-MC, editou a Resolução nº 213/2015, estabelecendo a necessidade de audiência de apresentação também às pessoas presas em decorrência de mandados de prisão cautelar ou definitiva:



    Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução.



    Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter, expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local.



    Cabe destacar, que eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal, mais recentemente, tem garantido o direito de realização da audiência de custódia também em situação de prisão decorrente de cumprimento de mandado de prisão preventiva (Rcl 34835/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 22/05/2019; Rcl 35148/CE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 11.06.2019), cabendo destacar o seguinte trecho de decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, ao deferir medida liminar, em ação reclamatória de sua relatoria:



    7. A realização de audiência de custódia constitui direito subjetivo do preso e tem como objetivo verificar a sua condição física, de modo a coibir eventual violência praticada contra ele. Além disso, o escopo da medida é igualmente verificar a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção.



    8. No presente caso, e do que se colhe dos autos, a audiência de custódia do reclamante não foi realizada, tendo em vista que o juízo reclamado indeferiu o pedido de realização do ato (eventos 9 e 14). Essa situação viola direito subjetivo do preso expressamente consignado na ADPF 347. É irrelevante a que título se deu a prisão. Desse modo, impõe-se a determinação à autoridade reclamada para que realize a audiência de custódia. (Rcl 33014-MC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 15.02.2019, grifei)



    Impende salientar, por relevante, que a finalidade da realização da audiência de apresentação, independentemente, da espécie de prisão, não configura simples formalidade burocrática. Ao revés, trata-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais.



    É importante ressaltar, nesse ponto, a valiosa contribuição do eminente Ministro Ricardo Lewandowski que, como Presidente deste Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, foi incansável para implementação e concretização das audiências de custódia em todo país, valendo destacar, por oportuno, a seguinte lição de Sua Excelência:



    Audiências de custódia servem para evitar o encarceramento desnecessário de pessoas que, ainda que tenham cometido delitos, não devam permanecer presas durante o processo. Além do mais, já sinalizam ser notórios mecanismos a resguardarem a integridade física e moral dos presos, coibindo práticas de tortura, e que consolidam o direito ao acesso à justiça, ao devido processo e à ampla defesa, desde o momento inicial da persecução penal.



    (Audiências de Custódia do Conselho Nacional de Justiça Da política à prática, in Conjur, edição de 11 de novembro de 2015, grifei)



    A audiência de custódia, portanto, propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional.



    Não bastasse, a audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa.



    Enfatize-se, nesse contexto, que diversas condições pessoais, como gravidez, doenças graves, idade avançada, imprescindibilidade aos cuidados de terceiros, entre outros, constituem aspectos que devem ser prontamente examinados, na medida em que podem interferir, ou não, na manutenção da medida prisional (art. 318, CPP). E esses aspectos, aliás, podem influenciar, a depender de cada caso, até mesmo as prisões de natureza penal (art. 117, LEP).



    Perante esse quadro atual, tenho por inadequado o ato apontado como reclamado, principalmente diante da recente regulamentação do tema na legislação processual penal, devendo a autoridade reclamada garantir a realização de audiência de custódia ou apresentação em todas as espécies de prisão.



    4. Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido nesta reclamação e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, reconsidero a decisão agravada e defiro medida liminar, ad referendum do E. Plenário, para determinar que a autoridade reclamada realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.”



    8. Essa decisão extensiva foi publicada em 15/12/2020. Já da leitura dos documentos acostados aos autos, depreende-se que a prisão preventiva do presente caso ocorreu em 23/02/2022 e o respectivo Juízo assim se posicionou acerca da não realização da audiência de custódia, conforme informações prestadas neste feito, verbis:



    “Em atenção e cumprimento à requisição de informações para instrução da Reclamação n° 53807, em que figura como reclamante GERSON RIBEIRO DA SILVA tem-se o seguinte: 



     Ele foi denunciado como incurso nas disposições do art. 121, §2°, I, na forma do art. 14, II do Código Penal, pois, em 12 de setembro de 2003, por volta das 23h30min, tentou matar Antônio Augusto Francisco Reis Filho, conforme denúncia anexa, a qual foi recebida em 04/12/2017. 



     A prisão preventiva foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, eis que estava em local incerto. Essa a fundamentação posta, com base fática. 



     Foi preso em Belo Horizonte, MG, ID9497703555, pleiteou a revogação da preventiva na resposta a acusação ID 9498960354, a qual será apreciada após a manifestação do Ministério Público. No entanto ainda não juntou comprovante atualizado de endereço. 



      Realmente não foi realizada audiência de custódia, mas tal somente tem cabimento em casos de prisão em flagrante, conforme recentemente decidido no AgEg do RHC 140.995, relatado pelo Exmo. Min. Sebastião Reis Júnior, da 6' T. do STJ em 19/04/2022. 



    O processo tramita regularmente, aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento que acontecerá dia 28/07/2022 às 13h30min. 



    Ao que parece, não seria nem caso de se conhecer a presente, já que haveria evidente supressão das instâncias ordinárias quanto a questão posta na reclamação.” (e-doc. 22; grifos acrescidos).



    9. Diante desse quadro, tem-se, como incontroverso, que o Órgão reclamado não cumpriu determinação expressa emanada por esta Corte para a realização da audiência de custódia em todas as modalidades prisionais — incluída, portanto, a prisão preventiva sob a qual se encontra o reclamante.



 10. Por conseguinte, a reclamação merece procedência, porém, em parte, apenas quanto ao pedido subsidiário, para que se promova a realização da audiência de custódia. Já quanto ao relaxamento ou revogação da prisão, porque lhes falta estrita aderência com o paradigma invocado, haja vista que este não determinou, como consequência da omissão da audiência de custódia, a imediata ou automática insubsistência da prisão. De molde, como bem pontuado neste excerto de julgado do e. Ministro Dias Toffoli:  



    “Portanto, da ausência de realização de audiência de custódia não decorre a automática ilegalidade dos atos judiciais posteriormente praticados, como pretende o reclamante. Nem poderia, porque este pedido é estranho ao parâmetro de controle invocado, que trata da necessidade de realização de um ato processual e não da ilegalidade de atos subsequentes, incluindo a prisão.”



    (Rcl nº 47.832/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/09/2021, p. 30/09/2021).



 11. Cito, outrossim, esta passagem de julgado do e. Ministro Marco Aurélio:  



    “(...) De outro lado, inacolhível o pleito de revogação da prisão cautelar, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, a ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta.”



    (HC nº 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, 26/03/2019, p. 02/05/2019; grifos acrescidos).



 12.  Mesmo que assim não fosse, lembro que o art. 310, § 4º, do CPP, na redação introduzida pela Lei nº 13.964, de 2019 — ao preceituar que, transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva —, teve sua eficácia suspensa por decisão monocrática proferida na ADI nº 6.299/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/01/2020, p. 03/02/2020. Veja-se o seguinte trecho da decisão (grifos acrescidos):



    (...)



    5. Ilegalidade da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas (Artigo 310, §4°, Código de Processo Penal)



    No tocante ao art. 310, §4°, igualmente introduzido ao Código de Processo Penal pela Lei n° 13.964/2019, a sua redação determina que “transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva”.



    Em relação a esse dispositivo, impugnado também exclusivamente nos autos da ADI n° 6305, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público afirma, in verbis:



    “O parágrafo 4º do artigo 310 do Código de Processo Penal, acima negritado e fruto da alteração legislativa feita pela Lei nº 13.964/2019, padece de inconstitucionalidade ao prever hipótese de soltura automática, leva em consideração prazo inflexível, e ao mesmo tempo permite o decreto de prisão preventiva sem a realização da própria audiência de custódia. Conforme o artigo 13 da Resolução nº 213, de 2015 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, a audiência de custódia é aplicável não só à prisão em flagrante, mas também às seguintes prisões: preventiva, temporária, decorrente da execução penal e civil. A prisão em flagrante tem por fundamento a proteção da ordem pública, a preventiva, o atendimento dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a temporária quando imprescindível para as investigações de crimes graves, a decorrente da execução penal para assegurar cumprimento da pena, e por fim, a civil, para garantir o adimplemento de prestação alimentícia. 



    A essência da audiência de custódia é possibilitar que o preso ou detido seja imediatamente levado à presença do juiz competente, da maneira mais rápida possível, que é normalmente de 24 (vinte e quatro) horas. Ocorre que, nem sempre esse período de tempo, rigidamente fixado, pode ser cumprido, não por vontade dos membros do Ministério Público ou dos magistrados, mas pela realidade existente no Brasil. A dimensão territorial do Brasil e de seus Estados Federados muitas vezes impede o cumprimento exato do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação do preso ou detido à realização da audiência de custódia. É comum nos Estados, no âmbito da Justiça Estadual, quando da realização do plantão judiciário, a divisão do território em regiões administrativas, o que pode abarcar mais de uma comarca, de modo que pode vir a ocorrer de o juiz designado para o plantão ser lotado na cidade A, o promotor de justiça na cidade B, e o defensor público, na cidade C, o que inviabiliza a realização do ato no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de modo extemporâneo, não acarreta a nulidade do ato, e portanto, não há ilegalidade (...) Entendemos, por isso, que o dispositivo em comento, ao fixar o prazo de 24 horas como causa de ilegalidade de prisão, podendo sujeitar até mesmo os magistrados e membros do Ministério Público à imputação de abuso de autoridade, viola o artigo 5º, incisos LXI, LXV e LXVII (…),”



    Em análise perfunctória, e sem prejuízo de posterior posicionamento em sede meritória, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada. Não se desconsidera a importância do instituto da audiência de custódia para o sistema acusatório penal. No entanto, o dispositivo impugnado fixa consequência jurídica desarrazoada para a não realização da audiência de custódia, consistente na ilegalidade da prisão. Esse ponto desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país, especialmente na região Norte, bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte, que muitas vezes incluem grande número de cidadãos residentes em diferentes estados do país. A categoria aberta “motivação idônea”, que excepciona a ilegalidade da prisão, é demasiadamente abstrata e não fornece baliza interpretativa segura aos magistrados para a aplicação do dispositivo.



    Nesse ponto, entendo que, uma vez oportunamente instruído o processo quanto à realidade das audiências de custódia em todo o país, o Plenário poderá decidir o mérito, inclusive, sendo o caso, fornecendo balizas interpretativas mais objetivas para as categorias normativas nele incluídas. Por ora, a eficácia do dispositivo deve ser suspensa para se evitarem prejuízos irreversíveis à operação do sistema de justiça criminal, inclusive de direitos das defesas.



    Ex positis, concedo a medida cautelar requerida para suspender a eficácia do artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei n° 13.964/2019.



    (...) 



    Conclusão



    Ex positis, na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305, com as vênias de praxe e pelos motivos expostos:



    (...)



    (b) Concedo a medida cautelar requerida nos autos da ADI 6305, e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário,



    (...)



    (b2) Da liberalização da prisão pela não realização da audiência de custodia no prazo de 24 horas (Artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal);



    13. Por fim, cabe ressaltar que a realização das audiências por videoconferência, notadamente como meio de evitar a propagação do novo coronavírus, é válida (ADI nº 6.841-MC/DF, Rel. Min. Nunes Marques), podendo a origem proceder à realização da solenidade, caso entenda pertinente, para o cumprimento da presente decisão. Nada obstante, ainda, considerando o tempo decorrido e a iminência de realização da audiência de instrução, como informado pelo Juízo reclamado, o conteúdo da audiência de custódia pode ser agregado àquele ato.



    14. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, a reclamação, tão somente para que o reclamante seja submetido a pronta audiência de custódia.



    15. Oficie-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive para que envie informações para esta Corte acerca do cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República.



    Arquive-se, oportunamente.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator